Tribunal: STF
Processo: ARE 1277311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESACATO – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – MAJORANTE AFASTADA – RESISTÊNCIA E DESACATO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM A ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME PRISIONAL. I – Improcede o pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório revela-se suficiente e harmônico no sentido de que o réu vendeu e entregou a usuários duas porções de cocaína, conforme harmônicos testemunhos de policiais em sintonia com a delação de dependente químico e demais elementos informativos colacionados aos autos, especialmente com a apreensão de entorpecentes e valores decorrentes da transação ilícita. II – Devida e seguramente comprovada a oposição do réu à prisão em flagrante, mediante o emprego de violência física contra os policiais, deve ser mantida a condenação pelo delito de resistência. III – Demonstrando os autos que o réu, no momento da prisão, dirigiu impropérios aos policiais visando humilhá-los e menosprezá-los em razão de suas funções, resta devidamente caracterizado o crime de desacato, inviabilizando eventual absolvição. IV – Impõe-se o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, se a infração não acarretou em incremento de risco às pessoas que frequentam o estabelecimento de ensino, pois cometida em período de férias escolares. V – Impossível a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o agente, atuando com desígnios autônomos, opõe-se à execução do ato legal mediante violência, e, após detido, dirige aos policiais diversas ofensas morais visando vexá-los ou menosprezá-los em razão da função pública desempenhada. VII – Havendo nexo etiológico entre o tráfico e a importância em dinheiro apreendida, bem como inexistindo comprovação de sua origem lícita, imperativa é a manutenção do decreto de perdimento em favor da União. VIII – Tratando-se de pena de detenção, não se admite o início do cumprimento em regime fechado, em conformidade com o art. 33, caput, in fine, do Código Penal. Assim, considerando que o réu ostenta circunstância judicial desfavorável, o início do resgate da pena de detenção será no regime mais gravoso possível, ou seja, o semiaberto. Já a reclusão permanecerá no inicial fechado, ex vi do art. 33, par. 3º, do Código Penal. IX – Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, incisos IX. da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Certo é que o usuário Fernando retratou-se na fase judicial, dizendo ter adquirido a droga de outra pessoa que não soube identificar, bem como destacando que durante o encontro com o apelante José realizado nas imediações da escola, apenas tratou do aluguel de um rancho (p. 286). Ocorre que a atabalhoada modificação da versão foi nitidamente realizada com a finalidade de prejudicar a correta apuração dos fatos e, sobretudo, evitar eventuais dissabores decorrentes da delação anteriormente efetuada, tendo em vista o acentuado temor manifestado perante a autoridade policial. Nessa condições, o magistrado não está obrigado a crer nessa nova versão, pois o convencimento do julgador "deve ser preservado e fundado no exame global das provas colhidas durante a instrução" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 439). Não se olvida, ademais, da negativa de autoria apresentada pelo apelante José, no sentido de que vem sendo vítima de injusta perseguição por parte de policiais e que o encontro retratado nos autos fora realizado com o exclusivo intuito de acertar detalhes sobre o aluguel de um rancho pertencente a um amigo, e não para a comercialização de drogas (p. 450).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente